Tribunal: TJDFT
Processo: 0725023-92.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA DA DECISÃO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. INEXISTÊNCIA DE LITIGIOSIDADE. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso interposto contra decisão proferida nos autos do inventário do Espólio de Mauro Neves Araújo, que rejeitou o pedido de habilitação de crédito formulado por terceiro e impôs a este o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Delimita-se a controvérsia em dois pontos centrais: (i) a definição da natureza jurídica da decisão que rejeita habilitação de crédito no inventário e a via recursal adequada; e (ii) a possibilidade de condenação em honorários advocatícios em casos de indeferimento do pedido de habilitação de crédito por razões processuais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme dispõe o art. 1.015, parágrafo único, do CPC/2015, as decisões interlocutórias proferidas no curso do inventário são impugnáveis por agravo de instrumento. Entretanto, diante da dúvida objetiva gerada pela terminologia empregada e pelos efeitos atribuídos ao pronunciamento judicial é aplicável o princípio da FUNGIBILIDADE RECURSAL, conforme precedentes do STJ (REsp 1.963.966/SP) e do TJDFT (ApCiv 0723043-63.2022.8.07.0007).
4. Quanto à fixação de honorários, a jurisprudência é pacífica em reconhecer sua inaplicabilidade quando o pedido de habilitação é indeferido sem que haja controvérsia efetivamente decidida, por ausência de formação de lide. Aplica-se, nesse ponto, o entendimento do STJ no AgInt no AREsp 2.667.615/SC, segundo o qual não cabe condenação em honorários quando o incidente de habilitação de crédito é extinto sem resolução de mérito, ante a ausência de conteúdo contencioso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e provido para afastar a condenação da parte ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.
Tese de julgamento: “A decisão que indefere pedido de habilitação de crédito em inventário por razões processuais, sem análise do mérito e sem formação de lide, tem natureza interlocutória, sendo impugnável por agravo de instrumento, e não enseja condenação em honorários advocatícios por ausência de litigiosidade.”
_____________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 485, V; 487, I; 1.015, parágrafo único; 642, §2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.963.966/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 03/05/2022, DJe 05/05/2022; STJ, AgInt no AREsp 2.667.615/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 11/11/2024, DJe 13/11/2024; TJDFT, Acórdão 1775644, ApCiv 0723043-63.2022.8.07.0007, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 18/10/2023, p. 21/11/2023.